Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro que indeferiu tutela de urgência destinada à retirada de restrição e à restituição da posse de veículo adquirido de terceiro, gravado com alienação fiduciária. O pedido principal consiste na concessão de tutela provisória para afastar os efeitos da constrição judicial sobre o bem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência para retirada da restrição do veículo adquirido por terceiro e alienado fiduciariamente pela credora ao devedor originário.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme CPC, art. 300.
3.1. O negócio jurídico relativo a veículo alienado fiduciariamente depende do consentimento expresso do credor para produzir efeitos perante ele, nos termos do CC, art. 299. A cessão de direitos e obrigações realizada sem essa anuência é ineficaz perante a instituição financeira.
3.2. A propriedade do bem móvel se transfere pela tradição; contudo, a garantia fiduciária subsiste até a quitação integral da dívida, de modo que a alienação sem a concordância do credor não afasta os efeitos da garantia. Precedentes da 3a Turma Cível confirmam a ineficácia do negócio perante o credor fiduciário.
3.3. A documentação apresentada indica que o veículo foi adquirido do devedor fiduciante, mas não comprova a aquiescência da credora quanto à cessão, inexistindo probabilidade do direito à retirada da restrição ou à manutenção da posse diante do inadimplemento contratual.
3.4. A ausência de anuência do credor e a existência de ação de busca e apreensão com liminar cumprida afastam a probabilidade do direito e impedem o reconhecimento do perigo da demora, sendo insuficiente a mera alegação de boa-fé do adquirente.
3.5. O pedido subsidiário de impedir atos de expropriação produz os mesmos efeitos práticos da tutela antecipada, razão pela qual não prospera pelos fundamentos já expendidos.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A cessão de direitos e obrigações relativos a veículo alienado fiduciariamente, realizada sem a anuência do credor, é ineficaz perante o credor fiduciário e não autoriza a concessão de tutela de urgência para afastar a apreensão do bem.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 299.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0745074-30.2024.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025, p. 06.03.2025. TJDFT, APC 0715769-71.2019.8.07.0001, Rel(a). Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 04.11.2020, p. 18.11.2020.